Tribunal: TJMT
Processo: 1028496-04.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028496-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA LEMES DA ROSA - CPF: 002.432.471-09 (RECORRENTE), JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA - CPF: 011.594.811-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1028496-04.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

FABIANA LEMES DA ROSA

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTA CORRENTE BLOQUEADA – SALDO DE FGTS APRISIONADO HÁ 4 ANOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DISSABORES QUE SUPLANTAM O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O bloqueio de conta corrente pela Recorrida para averiguar suposta fraude é conduta regular.

Entretanto, a demora para apurar a existência de fraude, e a manutenção do bloqueio da conta corrente da Autora por 4 anos, é causa que suplanta o mero aborrecimento e enseja a reparação civil.

Sentença reformada para incluir a condenação por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Versam os autos sobre bloqueio de conta corrente sob argumento de suspeita de fraude, que, no entanto, perdurou por cerca de 04 anos, aprisionando valores que são de direito da Autora, como saldo de FGTS.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, apenas determinando o desbloqueio da conta corrente.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente a pretensão indenizatória.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

Cinge-se o Recurso à pretensão indenizatória, a qual foi julgada improcedente.

Pelos documentos apresentados, verifica-se que apesar de legítimo o ato de bloqueio da conta corrente para averiguação de suposta fraude, não existem motivos que justifiquem a demora para conclusão desse procedimento pela instituição financeira, sendo que o bloqueio ocorreu em 19/07/2017, e até o ajuizamento da presente ação (02/09/2021), ainda estava bloqueada inclusive com valores depositados à título de FGTS.

A situação exposta é suficiente para caracterizar a responsabilidade da Ré, não podendo se admitir a tese de mero aborrecimento.

Evidenciado o ato ilícito perpetrado pela instituição Recorrida, resta configurada a falha na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14, do CDC, ensejando o dever de indenizar pelos danos causados, nos moldes do artigo 186 e 927, do Código Civil.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parte da sentença para condenar a parte Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do Reclamante, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, visto a relação contratual que envolve as partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022